Tribunal: TJDFT
Processo: 0715822-65.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0715822-65.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCO BRAZ DOS SANTOS FILHO RECORRIDO: CLARO S.A. DECISÃO Cuida-se de recurso inominado (ID 50643921) interposto por FRANCISCO BRAZ DOS SANTOS FILHO em face de sentença (ID 50643920) que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Pois bem. É consolidado o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha), de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo de que cuida art. 1.007, do CPC. No mesmo sentido o Enunciado 168, do FONAJE. Por outro lado, nos termos do art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais, “o preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso”, sendo que “implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso” (§1o). No caso, a parte não recolheu as custas no prazo legal, nem mesmo que se considerasse a decisão nos embargos de declaração que não foram conhecidos. O recurso interposto por FRANCISCO BRAZ DOS SANTOS FILHO, apesar de tempestivo, veio desacompanhado das guias de recolhimento das custas e do preparo recursal. Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso interposto pelo recorrente, não ultrapassando sequer a barreira de conhecimento, por isso, DELE NÃO CONHEÇO (art. 11, inciso V, e art. 29, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais). Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Brasília, 21/09/2023. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.